Tribunal: STF
Processo: MI 7348
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de injunção impetrado por Severino Pereira de Oliveira contra suposta omissão do Presidente da República, do Presidente do Senado Federal, do Presidente da Câmara dos Deputados, do Ministério da Saúde e da União, na elaboração da norma regulamentadora prevista no art. 40, § 4°, da Constituição Federal.
    O impetrante sustenta que
    “contribuiu pata o Instituto Nacional de Previdência Social de 23 de outubro de 1969 a 1987, a partir de 10 maio de 1982 contratado pela Companhia Nacional de Saúde Mental, para ocupar o cargo de Auxiliar de Enfermagem, passou a contribuir para o plano de Seguridade Social do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro no qual trabalha e continua trabalhando durante todo contrato de trabalho, percebendo Adicional de Insalubridade conforme registros nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social números 66.977 série 200, 76.747 série 068RJ, e 76.576 série 013-RJ e Recibos de salário juntados, ocupando o cargo de Auxiliar de Enfermagem, de forma ininterrupta” (pág. 3 da inicial).
    Aduz, ainda, que, “[c]omprovado o exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa, pela legislação à época aplicável, o trabalhador possui o direito à contagem especial desse tempo de serviço” (pág. 4 da inicial; grifos no original).
    Ao final, requer, no que interessa:
    “f) Seja reconhecido o estado de mora legislativa e deferida a Injunção, determinando aos impetrados que, no prazo de 60 dias promovam a edição da norma regulamentadora implantando a aposentadoria especial retroativa ao ano de 1995, conforme Respeitável Sentença e Acórdão anexados com pagamento das prestações pretéritas com juros e atualização monetária e prestações futuras a partir da concessão da aposentadoria especial ao impetrante;
    g) Em caso de prosseguir na omissão legislativa e não implantação, seja suprida por esta suprema Corte até a Regulamentação;” (pág. 9 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Isso porque consta dos autos que o impetrante exerceu “atividade insalubre, perigosa ou penosa” (pág. 4 da inicial), e nesta oportunidade insurge-se contra suposta omissão na elaboração da norma regulamentadora prevista no art. 40, § 4°, da Constituição Federal.
    Ocorre que, em 13/11/2019, foi publicada a Emenda Constitucional 103/2019, que introduziu o § 4º-C do art. 40 da Constituição Federal - CF, o qual estabelece que a aposentadoria especial de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes poderá ser disciplinada por lei complementar do respectivo ente federativo, in verbis: 
    “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
    […]
    § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação”.
    Vê-se que a nova redação constitucional não mais atribui à União Federal dispor sobre aposentadorias especiais de servidores estaduais, municipais ou distritais. 
    Constato, portanto, a ilegitimidade passiva ad causam das autoridades indicadas como coatoras nesta impetração e, por conseguinte, a incompetência do STF para o julgamento do presente feito, na forma do art. 102, I, q, da CF. 
    Nesse sentido, destaco a síntese do julgamento do MI 7037-AgR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, apreciado pelo Pleno desta Corte: 
    “COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. 
    Ante a atribuição legislativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção formalizado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão normativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República”.
    Isso posto, nego seguimento ao mandado de injunção (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator